Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DÍVIDA EM PRECATÓRIO. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do executado, a qual pretendia a compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência objeto de execução e dívida em precatórios.
2. O art. 368 do Código Civil prevê a compensação de dívidas se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.
3. Ressalta-se o cabimento da compensação de débitos com créditos inscritos em precatório quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas (art. 369 do CC/2002).
4. Contudo, no caso concreto, o precatório apresenta credor diverso daquele que consta como devedor nos presentes autos.
5. Ademais, tendo em vista a existência do Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal e da regra estabelecida no art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, merece prosperar a tese do agravado de que a não concordância do exequente, na situação em tela, impede compensação pretendida.
6. Destarte, a inocorrência de identidade entre os credores e devedores impede a compensação pretendida pela parte devedora.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.